Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741168-03.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO ANTONIO FERREIRA MARQUES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULO ANTÔNIO FERREIRA MARQUES contra conduta omissiva atribuída à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na demora na sua submissão à procedimento de colonoscopia e na transferência para outra unidade de saúde com leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O impetrante postulou a concessão de liminar, para que seja imposta à autoridade apontada como coatora a obrigação de transferi-lo para Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional da Asa Norte ou do Hospital de Base de Brasília, de modo a viabilizar a sua submissão ao procedimento de colonoscopia. Em caráter subsidiário, pugnou por sua transferência para hospital privado, mediante o custeio por parte do Distrito Federal, sob pena de bloqueio do numerário necessário para este fim. O eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, no exercício do plantão judicial de segunda instância do dia 2 de dezembro de 2022, indeferiu a liminar vindicada pelo impetrante, por não estar configurada a urgência alegada na inicial (ID 41907083). Consoante a certidão exarada no ID 41909233, o impetrante foi intimado, por expedição eletrônica, e registrou ciência a respeito da decisão denegatória da liminar em 02/12/2022. Dessa forma, aguarde-se o prazo para interposição de recurso contra a decisão exarada no ID 41907083. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.